Tribunal: TJDFT
Processo: 0718813-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, afere-se que, prolatada a sentença[1] de extinção do processo sem resolução do mérito, o autor, J Plácido Materiais para Construção Ltda, interpusera recurso de apelação[2]. No entanto, depura-se que os ilustrados causídicos que subscreveram o recurso de apelação interposto - Dr. Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF no 40.301, Dr. Nathaniel Victor Monteiro de Lima, OAB/DF 39.473 e Dra. Lymara Franco Lemos, OAB/GO 45.305 -, não estão revestidos de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato outorgando-lhe poderes para a representação processual do apelante, conquanto já houvesse determinação do Juízo a quo, em 14/12/2022, para que a parte autora providenciasse a regularização da representação processual[3]. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogados desprovidos de lastro para patrocinar o apelante, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrito por causídicos desprovidos do correspondente instrumento apto a municiá-los com estofo para procurar em Juízo, deve-lhe ser assegurada oportunidade para sanear o vício. Destarte, assinalo ao apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[4], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato e de substabelecimento via dos quais foram conferidos poderes de representação aos firmatários do apelo, sob pena de ser desconsiderado, com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 02 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença de ID 44383833 (Páginas: 42/43). [2] Apelação de ID 44383835 (Páginas: 46/56). [3] Decisão de ID 44383826 (Páginas: 18/23). [4] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)